Tribunal: TCU
Processo: 023.480/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações em processo de auditoria que teve por objetivo verificar a regularidade nos gastos efetuados por meio de Cartões de Pagamento do Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes pedidos de reexame interpostos pela Advocacia Geral da União - AGU (peça 69), representando a Agência Brasileira de Inteligência, e pela Secretaria de Administração da Presidência da República - SAPR (peça 70) contra o Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário (peça 41), que cuidou de auditoria quanto à regularidade nos gastos efetuados por meio de Cartões de Pagamento do Governo Federal (PCGF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para dar-lhes provimento parcial; 9.2. alterar a redação dos itens 9.1.1, 9.1.2, e 9.3.1 do Acórdão 1.154/2017, nos seguintes termos: " 9.1.1. publique, ao final dos mandatos presidenciais, em atendimento ao que dispõe o art. 24, §2o da Lei 12.527/2011, as despesas de caráter reservado da Presidência e Vice-Presidência da República em sítio eletrônico, com detalhamento das principais despesas desses órgãos, mantendo a divulgação de tabela consolidada discriminando os gastos por natureza de despesa, com exceção daquelas que possam colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República eleitos para novo mandato e respectivos cônjuges e filhos (as), devendo, neste caso, promover a devida justificativa no processo; 9.1.2. publique, tão logo sejam realizadas, as informações relativas das despesas com cartões de pagamento do Governo Federal para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza, fornecimento de alimentação e hospedagem e locação de meios de transporte, que não impactem em risco à segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos (as), em atendimento ao que dispõe o art. 24, § 2o, do da Lei 12.527/2011; 9.3.1. estudar criação de rubrica específica no Siafi para inserção de informações afetas às atividades de inteligência." 9.3. conceder à Agência Brasileira de Inteligência o prazo adicional de 90 (noventa) dias para o atendimento do comando inserido no item 9.2. do Acórdão 1.154/2017. 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos órgãos fiscalizados e ao Procurador da República Paulo José Rocha Júnior, em atendimento à solicitação formulada no TC Processo 034.351/2016-7 .